Tribunal: TJMT
Processo: 0002014-82.2016.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002014-82.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EVALDO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 460.421.481-68 (VÍTIMA), GEYSE MARCELA CHIUCHI - CPF: 216.530.278-19 (VÍTIMA), WANDER ORTEGA LEAO - CPF: 850.007.601-15 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE DOLO, ANTECEDENTES LHE SERIAM FAVORÁVEIS E PATAMAR ACIMA DE 1/6 PARA EXASPERAR A PENA BASILAR SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – NARRATIVAS SEGURAS E CONSISTENTES DA VÍTIMA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO DISSOCIADA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – JULGADO DO TJDF – PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – VALORADOS CORRETAMENTE – JULGADOS STJ – PATAMAR DE 1/6 APLICADO PARA REDIMENSIONAR A PENA BASILAR – ARESTO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“De acordo com o artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbe a quem a fizer. Apontando o apelante ausência de dolo na sua conduta, ao afirmar que desconhecia a procedência da cártula, cabe-lhe demonstrar de forma convincente sua versão, ainda mais quando os fatos alegados para comprovar sua boa-fé eram passíveis de prova documental e testemunhal o que não foi trazido aos autos, pois não apontou testemunhas ou colacionou documentos que infirmassem a imputação que lhe foi feita, não esclareceu a origem dos títulos de crédito e não apontou quem lhe passou a cártula como forma de pagamento, tampouco apresentou qualquer documento comprovando a transação.”
(TJDF, AP no 0002087-02.2015.8.07.0011)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, transitada em julgado depois da data do ilícito penal, mas antes da prolação da sentença, caracteriza maus antecedentes (REsp 1465666/MG; HC 530738/RS; AgRg no REsp 1840109/PR).

O
parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base (STJ, AgRg nos EDcl no HC no 515.753/PI).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002014-82.2016.8.11.0011 - COMARCA
DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE(S): WANDER ORTEGA LEÃO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por WANDER ORTEGA LEÃO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’oeste, nos autos de ação penal (Código 238458), que o condenou por estelionato, em continuidade delitiva, a 1 (um) ano e 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 51 (cinquenta e um) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 171,
caput
, c/c art. 71, caput, ambos

do CP – (ID 38413497).

O apelante sustenta que: 1)

teria agido com ausência de dolo; 2) a circunstância judicial dos antecedentes lhe seria favorável; 3) o Juízo singular “
não apresentou qualquer fundamentação concreta”
para aumentar a pena basilar em patamar superior a 1/6.

Pede o provimento para que seja absolvido ou reduzidas as penas (ID

38413951).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 38413952).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – 1) Absolvição ante a ausência de dolo específico – Impossibilidade – Provas testemunhas corroboram com outras provas constantes nos autos e são suficiente s para o édito condenatório. 2) Redimensionamento da pena base – Descabimento – uma circunstância judicial negativa – aumento de seis meses – ato discricionário do Juízo, desde que esteja dentro dos limites legais e proporcionalidade. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 39296482)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Nos dias 10 e 13 de outubro de 2015, no estabelecimento comercial denominado “Mercearia Bela Vista”, localizado na Rua Américo Chiqueto, no 715, no Bairro Parque Morumbi II, nesta cidade e Comarca de Mirassol D’0este, o denunciado Wander Ortega Leão obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a vítima Everaldo José Balista, proprietário do referido estabelecimento, mediante artifício e ardil, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 04.

Consta dos autos que, no dia 10/10/2015, por volta das 18h35min, o denunciado Wander Ortega Leão foi até o comércio supracitado e mediante artifício, munido de uma folha de cheque do Banco Caixa Econômica, de n° 900059, no valor de R$ 420,00, indagou a vítima Everaldo a possibilidade de realizar sua troca. Destaca-se que, na ocasião, o denunciado utilizou-se de ardil ao afirmar que se tratava de um cheque recebido como forma de pagamento de serviços prestados para a titular do cheque Geyse Marcela Chiuchi.

Induzida em erro, a vítima Everaldo aceitou a troca do referido cheque, sendo que o denunciado obteve a vantagem ilícita no valor de R$ 420,00, utilizando R$ 100,00 para a compra de mantimentos no estabelecimento comercial em comento e recebendo a quantia de R$ 320,00 em dinheiro, como troco da suposta compra.

Após o êxito na primeira empreitada criminosa, no dia 13/10/2015, o denunciado Wander Ortega Leão retornou ao mesmo estabelecimento comercial e novamente induziu a erro a vítima Everaldo, agora com o cheque do Banco da Caixa Econômica, de n° 900052, no valor de R$ 200,00 (f1. 08), logrando êxito em obter vantagem ilícita de R$ 200,00, adquirindo R$ 67,00 em mantimentos do comércio e R$ 133,00 em dinheiro de troco.

Saliente-se que os cheques utilizados para o estelionato são de titularidade da vítima Geyse Marcela Chiuchi, e foram sustados em decorrência de terem sido furtados, conforme Boletim de Ocorrência n° 2015303319 (fl. 03).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece DENÚNCIA em face de Wander Ortega Leão como incurso nas penas do artigo 171, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva [...]”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça – ID 38413467).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 2.1 — Da materialidade e autoria

A materialidade ficou comprovada nos autos por intermédio do boletim de ocorrência, às fls. 10/11, relatório policial, as fls. 33/34, e pelas declarações prestadas perante a autoridade policial, as fls. 12/13 e 17/18, e em juízo.

A autoria delitiva, de igual forma, restou demonstrada, vejamos: AvftimaEvaldoRodriguesdaCruzrelatouqueconhecia0réu e que este deu a entender que havia chegado da fazenda com os cheques como meio de pagamento, sendo que ele aceitou recebê-los, acreditando no acusado. O réu adquiriu produtos mediante o pagamento com o cheque, sendo que a vítima ainda voltou quantia em dinheiro como "troco” da compra em razão do valor do referido cheque.

Destacou queo denunciado repassou dois cheques, um de RS400,00 (quatrocentos reais) e outro de RS 200,00 (duzentos reais).

Geyse Marcela Chiuchi, informou que os cheques foram furtados da residência de seu pai, sendo que posteriormente sustou o cheque e passou em alguns comércios comunicando o furto. Que foi informada sobre a apresentação de cheques no comércio mercearia ”Bela Vista”, tendo informado o proprietário que os cheques eram produtos de furto.

O investigador de polícia André Luiz Silveira aduziu que recebeu ordem de serviço para apurar os fatos, sendo que o denunciado Wander indicou outra pessoa como sendo quem lhe forneceu os cheques, pessoa essa que não foi identificada. Afirmou que o réu alegou que não sabe a procedência do cheque.

O acusado Wander Ortega, por sua vez, confirmou ter realizado a troca dos cheques, no entanto negou saber a procedência desses. Disse que lhe foram entregues por uma pessoa denominada ”Leomar", que trabalhava com ele na "Fazenda Morro Branco”. [...]

No caso dos autos, restou demonstrado que o denunciado induziu a vítima a receber as cártulas de cheque, a fim de obter vantagem ilícita, induzindo a vítima a erro.

Neste sentido, é o depoimento da vítima acima exposto, a qual afirmou que conhecia o denunciado e que esse afirmou que as cártulas tinham como origem o pagamento de trabalho realizado em fazenda, o que não restou demonstrado, já que o denunciado afirmou em juízo que desconhecia a origem dos cheques. [...]

2.2 Da continuidade delitiva

Restou incontroverso que o crime foi praticado por duas vezes. [...]

O denunciado em depoimento judicial também informou que foi ao comércio da vítima em duas oportunidades, nas quais realizou a troca dos cheques.

Desta forma, a prova dos autos é segura no sentido de afirmar a ocorrência do crime de estelionato por 02 (duas) vezes.

Assim, incide a causa de aumento de pena descrita no art. 71 do Código Penal, de modo que aplico em seu patamar de 1/6, ja que as provas produzidas nestes autos são seguras no sentido de comprovar o crime de estelionato por 02 (duas) vezes. [...]

3. DISPOSITIVO

Logo, a vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar ao réu Wagner Ortega Leão, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no art. 171, caput, do Código Penal, em continuidade delitiva. [...]

Analisando as circunstancias do art. 59 do Código Penal, verifico que [...]

b) Antecedentes: o réu possui maus antecedentes, haja vista condenação na ação penal de cód. 183603, desta Comarca de Mirassol d'Oeste/MT, transitada em julgado em 05.07.2017; [...]

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, com pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes, incide a atenuante da confissão. Assim, mantenho a pena provisória em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, com pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento e diminuição, razão pela qual fixo a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, com pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

3.1 Da continuidade delitiva

Tendo em vista que o denunciado Wagner Ortega Leão praticou em mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução do delito capitulado no 171, caput, do Código Penal, reconheço a continuidade delitiva prevista no caput, do artigo 71, do mesmo Código e aumento a pena em 1/6, haja vista ter restado comprovado nos autos a ocorrência do delito em questão por 02 (duas) vezes, motivo pelo qual torno a pena DEFINITIVA do réu em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa.

REGIME INICIAL

Em observância ao que dispõe 0 art. 33, §2o, alínea ”c” c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início ABERTO, haja vista o quantum da pena estabelecida. [...]”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 38413497)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Relatório Policial no 22/2018 (ID 38413470) e traslado do cheque no 900052 (ID 38413469), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos das vítimas Evaldo Rodrigues da Cruz (ID 38413469) e Geyse Marcela Chiuchi (ID 38413469), bem como do apelante [WANDER ORTEGA LEÃO] (ID 38413470).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Evaldo Rodrigues da Cruz e Geyse Marcela Chiuchi, o investigador de Polícia André Luiz Silveira, e o apelante [WANDER ORTEGA LEÃO] (ID 38413956).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 10.10.2015, o apelante se dirigiu até a mercearia
“Bela Vista”
, portando um cheque do Banco Caixa Econômica Federal, em nome de Geyse Marcela Chiuchi, no

900059, no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), realizando uma compra de R$ 100,00 (cem reais) em produtos e tendo recebido R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) de troco (IDs 38413469 e 38413956);

- no dia 13.10.2015, o apelante foi novamente até a supracitada mercearia, desta vez levando consigo um cheque no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), no 900052, do mesmo banco e em nome da mesma pessoa citada acima, realizando uma compra de R$ 67,00 (sessenta e sete reais) em mercadorias, de modo que recebeu R$ 133,00 (cento e trinta e três reais) de troco. No mesmo dia, a vítima Evaldo Rodrigues da Cruz, proprietário da mercearia, depositou o cheque no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) em sua conta, ao passo que recebeu uma ligação do banco um dia depois
“informando que o cheque seria devolvido por motivo de furto haja vista ter sido sustado pela titular”
(IDs 38413469 e 38413956);

- a vítima Geyse Marcela Chiuchi, titular dos cheques utilizados pelo apelante, revelou tanto na delegacia de Polícia como em Juízo, que na data de 10.10.2015 a residência de seu pai fora assaltada, de modo que levaram um talão de cheques da Caixa Econômica Federal pertencente a ela, contendo 14 (quatorze) folhas de cheque, sendo a maioria delas assinadas, visto que tinha o costume de emprestar folhas de cheque para seu pai (IDs 38413469 e 38413956);

- o apelante, em ambas as fases da persecução penal, afirmou que trocou os cheques na mercearia
“Bela Vista”
, porém disse que não sabia serem produto de furto, se limitando a dizer que teria recebido ambos os cheques de um amigo, chamado Leomar, o qual ele não sabe onde mora, nem fora localizado através de diligências policiais (IDs 38413470 e 38413956).

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima Evaldo Rodrigues da Cruz, proprietário da mercearia, tanto na fase policial como sob o crivo do contraditório, são seguras e consistentes no sentido de que o apelante realizou compras, nos dias de 10.10.2015 e 13.10.2015, em seu estabelecimento comercial,

e apresentou um cheque furtado no valor de $ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) [no 900059] e outro no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) [no 900052], um em cada dia respectivamente, em nome da vítima Geyse Marcela Chiuchi, nos momentos dos pagamentos.

O apelante confirma que realizou compras na mercearia da vítima Evaldo Rodrigues da Cruz, nas datas supracitadas, com os cheques de titularidade da vítima Geyse Marcela Chiuchi, mediante cheques repassados por um amigo.

A escusa do apelante, além de não comprovada por ele, não elide a origem ilícita dos cheques [produto de furto], nem tão pouco a utilização indevida.

Para o caso, aplica-se o seguinte aresto do e. TJDF:

“ De acordo com o artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbe a quem a fizer. Apontando o apelante ausência de dolo na sua conduta, ao afirmar que desconhecia a procedência da cártula, cabe-lhe demonstrar de forma convincente sua versão, ainda mais quando os fatos alegados para comprovar sua boa-fé eram passíveis de prova documental e testemunhal o que não foi trazido aos autos, pois não apontou testemunhas ou colacionou documentos que infirmassem a imputação que lhe foi feita, não esclareceu a origem dos títulos de crédito e não apontou quem lhe passou a cártula como forma de pagamento, tampouco apresentou qualquer documento comprovando a transação.”
(AP no 0002087-02.2015.8.07.0011 – Relator: Desa. Maria Ivatônia – 7.3.2019)

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Passa-se à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa ao valorar negativamente os antecedentes do apelante com base em condenação por crime de ameaça cometido em
4.3.2013
e com trânsito em julgado no dia
12.7.2017
(Código 183603).

Atente-se que o delito em pauta – estelionato – ocorreu nas datas de 10.10.2015 e 13.10.2015, ao passo que a sentença condenatória foi proferida em 6.1.2020 (ID 38413497).

Com efeito, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia e transitada em julgado depois da data do segundo ilícito penal, mas antes da prolação da correspondente sentença, caracteriza maus antecedentes (REsp 1465666/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 9.10.2014; HC 530738/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.10.2019; AgRg no REsp 1840109/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.12.2019).

Nesse sentido: TJMT, AP no 0000542-31.2013.8.11.0050 – Primeira Câmara Criminal – 15.2.2019; AP no 0001050-29.2014.8.11.0086 – Primeira Câmara Criminal – 9.7.2019; Ap 0007034-15.2012.8.11.0037 – Primeira Câmara Criminal – 10.12.2019.

Logo, a valoração negativa dos antecedentes do apelante mostra-se correta.

Não obstante, o Juízo singular aumentou a pena basilar em 1/2 (metade) sem observar
“o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável”
,
adotado pelo
c. STJ
(AgRg nos EDcl no HC no 515.753/PI - Relator: Min. Jorge Mussi – 19.12.2019).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena-base para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea, a ensejar a redução da pena-base na fração paradigma de 1/6 (um sexto), de modo a transformar a pena provisória em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por inexistir circunstância agravante, ou seja, no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do c. STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, transformam-se as penas em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial aberto (CP, 33, § 2o, “c”).

Comprovados os
“requisitos objetivos - crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes – [...]”
deve ser mantida a continuidade delitiva (TJMT, AP no 78754/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 9.9.2016), na
“fração de
1/6 pela prática de 2 infrações”
(STJ, REsp no 1582601/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.5.2016).

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantido o regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelado em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020